Tribunal: TJDFT
Processo: 0726544-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. ARTS. 122 E 123 DA LEP. IMPLEMENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES DO LAUDO CRIMINOLÓGICO. REQUISITOS PREENCHIDOS. DECISÃO CONCESSÓRIA. MANUTENÇÃO.

1. Preenchidos os requisitos previstos no artigo 123 da Lei de Execução Penal, inclusive as recomendações indicadas no laudo do exame criminológico, correta a autorização de saída temporária.

2. Recentemente, a 3a Seção do Superior Tribunal de Justiça cristalizou entendimento segundo o qual a prática de falta grave durante o cumprimento da pena não acarreta a alteração da data-base para fins de saída temporária e trabalho externo. Precedentes. (Aglnt no REsp n. 1.713.617/RS, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 1o/3/2018, DJe 12/3/2018).

3. Agravo não provido.